Tribunal: TJMT
Processo: 1011874-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011874-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDELSON ROBERTO FIGUEIREDO DA CRUZ - CPF: 034.452.971-18 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AUTORAL ATENDIDA EM AÇÃO IDÊNTICA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA AÇÃO SECUNDÁRIA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Atendida a pretensão autoral em ação idêntica, desnecessário o ajuizamento de ação secundária com propósito de compelir a seguradora em receber o protocolo do procedimento administrativo, uma vez que suprimido o interesse de agir do autor, devido à perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDELSON ROBERTO FIGUEIREDO DA CRUZ
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, de no 1011874-92.2019, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, haja vista ser o requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

O apelante narra que a presente demanda tem o fito de garantir o expressamente determinado no art. 5o, §2o, da Lei 6.194/74, uma vez que restou cabalmente demonstrado, por meio de documentos (vídeos, áudios, ata notarial, etc.), a recusa da seguradora em receber o pedido administrativo.

Aduz que o objeto principal neste processo, não é o protocolo do pedido administrativo para o ajuizamento da ação de seguro DPVAT, embora tenha sido distribuído em dependência àquela.

Afirma que o objetivo desta ação é a garantia do cumprimento do art. 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74, para que a seguradora/apelada seja obrigada a receber todo e qualquer outro pleito administrativo do recorrente.

Ao final, alega que o ônus sucumbencial deve ser invertido e atribuído integralmente à seguradora apelada, uma vez que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação de obrigação de fazer, ante a sua recalcitrância em receber o protocolo do pedido administrativo para recebimento da cobertura securitária.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 129894294.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda por dependência à ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório dpvat, em razão de mesmo havendo prova da recusa da seguradora em receber o protocolo do seu pedido administrativo, foi intimado para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar a cópia do prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial.

O magistrado singular, sob o fundamento de que a parte autora ingressou duplamente em Juízo, buscando a mesma pretensão, julgou extinta a ação principal, bem como a presente obrigação de fazer, nos termos relatados alhures.

Na ocasião o apelante busca a reforma da sentença alegando que o objeto principal da presente demanda não é de obrigar a seguradora receber o protocolo do pedido administrativo referente a ação em apenso, mas também de qualquer outro pleito administrativo do recorrente, em fiel cumprimento ao art. 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT.

Diz que, em consideração ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser invertido e atribuído integralmente à seguradora apelada, uma vez que ela quem deu causa ao ajuizamento da presente ação.

Sem razão contudo.

É que, conforme consta dos autos, a presente ação de obrigação de fazer foi distribuída por dependência a ação de cobrança de n. 1006394-36.2019.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sendo a mesma extinta, ante a distribuição de ação idêntica, cuja qual tramitou na 6a Vara Cível da mesma Comarca, sob o n. 1010036-17.2019.8.11.0041, tendo esta, por sua vez, sido julgada procedente, cuja sentença transitou em julgado.

Dessa forma, tendo sido atendida a pretensão autoral, desnecessário o ajuizamento de ação secundária com propósito de compelir a seguradora em receber o protocolo do procedimento administrativo, uma vez que suprimido o interesse de agir do autor, devido à perda superveniente de objeto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DISTRIBUÍDA EM APENSO AOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DESNECESSÁRIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA COMPELIR A SEGURADORA A PROTOCOLIZAR E PROCESSAR O PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DPVAT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o resultado útil do julgamento da primeira ação – recepção, processamento e possível atendimento do requerimento administrativo de pagamento da indenização –, será fatalmente suplantado pelo julgamento da segunda ação – cobrança da indenização securitária -, pois aqui, com desprezo lógico, operacional e utilitário à primeira solicitação (administrativa), o possível acolhimento da pretensão já trará a efetiva satisfação do direito subjetivo que aquela primeira ação simplesmente indicava como mera possibilidade de atendimento, há inequívoca perda superveniente da pretensão de obrigação de fazer.(
N.U 1006216-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022